Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-72.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMÍCIDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO. APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento da tese defensiva, de negativa de autoria, quando o acusado confessa os fatos em sede policial e em juízo, e as demais provas nos autos corroboram a confissão.

Com efeito, diante dos elementos de prova constantes dos autos, está seguramente confirmada a autoria, havendo evidente clareza sobre a participação do acusado como motorista nos fatos que culminaram com o acidente descrito.

Recurso conhecido e desprovido.